Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722338-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ROCHA LEAL AGRAVADO: LUANA LUJAN LEAL MEDINA, ALCIONE ROCHA LEAL, KENIA DE SOUZA LEAL, CAMILO DOS REIS LEAL, KATIA ROCHA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA DIANA MEDINA ARZAMENDIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA ROCHA LEAL contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Alcides Juvêncio Leal, determinou à inventariante que, no prazo de 10 dias, sob pena de remoção do encargo, apresente a correta prestação de contas referente à venda do veículo, por meio de planilha simples, com colunas e linhas, que contenha o valor da venda, o valor de cada uma das despesas e o resultado final (ID 236242722, autos originários). Na decisão, o juízo ressaltou que a inventariante poderá descontar somente os débitos existentes até a data do óbito e o valor do ITCD. A agravante alega que: 1) a mera existência de multas não comprova posse direta, uso contínuo ou benefício pessoal do bem; 2) o veículo permaneceu parado por anos; 3) a gestão do espólio pelo inventariante é pautada por ordens judiciais, de modo que não é cabível atribuir a ela obrigações, como se fosse a proprietária do bem ou auferisse renda a partir dele; 4) conforme a jurisprudência, os tributos incidentes sobre bens do espólio – vencidos até a data do óbito ou que sejam necessários para viabilizar a alienação dos bens – constituem despesas do espólio e não do inventariante; 5) “o pagamento dos débitos de IPVA não pode ser interpretado como enriquecimento ilícito, desvio ou benefício pessoal da inventariante, mas sim como medida indispensável à adequada preservação, administração e regularização dos bens do espólio”; e 6) a demora na venda do veículo foi justificada, pois adotou todas as providências cabíveis para a alienação e enfrentou obstáculos como a desvalorização do bem, a necessidade de nova avaliação e o cumprimento dos trâmites processuais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja considerado legítimo o abatimento dos valores destinados ao pagamento dos débitos de IPVA e multas posteriores a data do óbito. Preparo comprovado (ID 72575940). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. Logo, até a partilha, os tributos e demais débitos decorrentes dos bens deixados pelo falecido pertencem ao espólio. O art. 618, II, do CPC prevê que incumbe ao inventariante “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”. Ao inventariante incumbe ainda, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar as dívidas do espólio (art. 619, III). Como a administração dos bens do espólio é encargo legal do inventariante, não faz sentido que ele arque com todas as despesas dos bens que estejam sob sua guarda e conservação. Contudo, na hipótese, há relevante particularidade que deve ser considerada: a inventariante/agravante não exerceu simplesmente a guarda e a conservação do veículo. Ela fruiu, de modo exclusivo, do bem, como se extrai das multas decorrentes de infrações cometidas após o óbito de Alcides (IDs 229211932, 229211917, 229211916, 229211913 e 229211912). Assim, não é razoável que as despesas de IPVA e as multas posteriores ao óbito recaiam sobre o espólio (e indiretamente sobre os demais herdeiros), sob pena de enriquecimento sem causa da inventariante/agravante. A propósito, registre-se trecho da manifestação do Promotor de Justiça Ericson dos Santos Cerqueira: “A decisão de ID 219664616 autorizou a inventariante a vender o veículo pelo valor mínimo de R$ 108.000,00, podendo abater os débitos de responsabilidade do espólio e o ITCD. A inventariante efetuou a venda e, conforme comprovante de ID 229211908, alegou que havia dívidas do espólio e dívidas da inventariante pelo uso do veículo que somavam R$ 30.849,20, abatendo da venda o valor total de R$ 36.948,20. Desses débitos abatidos pela inventariante, somente os descritos como multas anteriores ao falecimento em 05/07/2020 (ID 81236710) podem ser abatidos, visto que as multas e os impostos posteriores ao óbito são de responsabilidade da inventariante, que ficou na posse do bem e utilizando o veículo, não sendo possível e nem razoável pretender abater essas multas e impostos, posteriores ao óbito, do espólio. A inventariante é a herdeira com a posse direta e efetiva do imóvel objeto da herança, utilizando-o com exclusividade após o óbito do autor da herança, sendo razoável que arque com a responsabilidade sobre o pagamento das dívidas respectivas, como impostos, já que não paga aluguel proporcional à sua cota parte, a título de indenização, aos demais herdeiros. Assim, no entendimento desta Promotoria, a inventariante pode abater do valor da venda de R$ 108.000,00 (ID 229211919), apenas o ITCD (ainda pendente de juntada), além das multas anteriores ao falecimento do inventariado, em 05/07/2020 (ID 81236710), ao passo que os demais débitos de IPVA, licenciamento e multas são de responsabilidade da inventariante.” (ID 232071346, autos originários) No mesmo sentido, consignem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. VEÍCULO AUTOMOTOR INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO. POSSE EXCLUSIVA DO INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO VEÍCULO PELO INVENTARIANTE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Não havendo sido ultimada a partilha e subsistindo automóvel integrante do acervo partilhável sob a guarda e fruição exclusiva do inventariante, que dele usufrui, os tributos e despesas gerados pelo automotor, inclusive com manutenção e conservação, devem ser por ele suportados, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, sobejando inviável o acolhimento da pretensão de que os débitos aludidos recaiam sobre o monte e sejam imputados ao espólio, notadamente se não comprovada a subsistência da dívida e a data em que eventualmente constituída. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF 07251191820218070000 DF 0725119-18.2021 .8.07.0000, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/11/2021) – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRUIÇÃO E POSSE EXCLUSIVA DA HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO. TRIBUTOS, MULTAS E DEMAIS CONSECTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 3o do Decreto no 34.024/2012, (O) fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas. 2. Cabe à herdeira possuidora, que usufrui exclusivamente do veículo integrante do espólio, a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, multas e demais consectários incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sem prejuízo de eventual indenização aos demais herdeiros pela fruição do veículo. O espólio é responsável apenas pelo pagamento de eventuais dívidas existentes anteriores ao falecimento do de cujus. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07425555320228070000 1682838, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. USO DE FORMA EXCLUSIVA DA MEEIRA. DÍVIDAS. TRIBUTOS. MULTAS. RESPONSABILIDADE DA MEEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A posse exclusiva do veículo pela viúva/meeira atrai a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais exigências legais de trafegabilidade do veículo, principalmente, em relação às multas, que decorrem diretamente da sua conduta no trânsito. Precedentes. Acórdãos no 1308531, no 836914 e no 1069815. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07228766720228070000 1640109, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2022) – grifou-se Realizadas essas considerações, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator